Tribunal: STJ
Processo: 1000141-57.2021.8.11.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939630 - MT
(2025/0179225-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JEFFERSON MAURICIO BERNINI
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO BERNINI
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MS017018A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos
contra decisão que não conheceu de agravo interno, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o
III, do Código de Processo Civil e o princípio da dialeticidade recursal.
art. 932,
2. A
parte embargante alegou a existência de vícios na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade, contradição, omissão
art. 1.022
e erro material.3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela
parte embargante.III. Razões de decidir5. A natureza dos embargos de declaração é
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa ou à modificação do julgado.6. Não há omissão na decisão embargada quando
todas as questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte.7. Não há
contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência
lógica entre si, sendo que divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte não configuram contradição.8. Não há obscuridade quando
a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e conclusão, sendo que a discordância quanto à interpretação dada pelo julgador não
caracteriza obscuridade.9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo, sendo que o
erro material se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal.10. Os
embargos de declaração opostos refletem mera irresignação da parte com o resultado
do julgamento, sem demonstração de vícios internos na decisão embargada.IV.
Dispositivo11.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ef6c24f6-7e86-4d39-bdad-372d2051314d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ef6c24f6-7e86-4d39-bdad-372d2051314d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939630 - MT
(2025/0179225-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JEFFERSON MAURICIO BERNINI
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO BERNINI
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MS017018A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
em conformidade com o
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil e o princípio da dialeticidade recursal.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, apontando obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que a discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo que o erro material se caracteriza por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, sem
demonstração de vícios internos na decisão embargada.
IV. Dispositivo
11.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo princípio
art. 932,
da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O relator destacou que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
4. Foi ressaltado que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, exigindo-se a impugnação integral dos fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a impugnação seja
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
6. No caso concreto, o agravo interno limitou-se a apresentar
argumentação genérica, sem indicar especificamente os capítulos
aptos a superar os óbices levantados, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
7.Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 652-654):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial interposto por
JEFFERSON MAURICIO BERNINI, MAURO SERGIO BERNINI
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em
razão de o acórdão recorrido encontrar-se em consonância com
o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, bem
como o inadmitiu quanto às demais questões. É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77 aprovado na I
Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal assim estabelece:
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e Agravo
em Recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
Especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
Com efeito, “no caso de inadmissibilidade de Recurso Especial
com base no
-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto
art. 543
e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte
interpor, simultânea e respectivamente, Agravo Regimental e
Agravo em Recurso Especial” (AgRg no AREsp n. 531.003/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de
12.12.2014).
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta
conhecimento, pois, de acordo com o disposto no
§
art. 1.030,
2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da
decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos
incisos I e III do mencionado
do CPC.
art. 1.030
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que
afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez
que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE
RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO.
APLICAÇÃO DO
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO
CPC/2015.
EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral e
reparação por dano material. 2. Agravo em recurso especial que
está sujeito às normas do
3. Conforme determinação
CPC/2015.
expressa contida no
I, “b” e § 2o, c /c 1.042, caput, do
art. 1.030,
é cabível agravo interno contra decisão na origem
CPC/2015,
que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso
repetitivo. 4. A interposição de agravo em recurso especial
constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante
a expressa previsão legal do recurso adequado. 5. Agravo
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.539.749/ES,
Turma, DJe de 12.02.2020.)
Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial em razão de não
preencher os requisitos de admissibilidade recursais.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: tema do STJ 8855,
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro
-
e consonância do acórdão
Súmula 284/STF, súmula 83/STJ
recorrido com jurisprudência do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: súmula
83
/STJ.
Nos
termos
do
do CPC e do
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1.
ART. 932.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos
do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator “não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o
art. 932.
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não
seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de
art. 1.030,
divergência não providos. (
Corte
EAREsp n. 746.775/PR,
Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para Acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado
pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em
desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: a2b9c726-7fff-438b-a7cc-2cd8496ca24b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.939.630 / MT
Número Registro: 2025/0179225-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001415720218110107 10006541020218110015
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON MAURICIO BERNINI
AGRAVANTE : MAURO SERGIO BERNINI
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS28895
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MS017018A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEFFERSON MAURICIO BERNINI
EMBARGANTE : MAURO SERGIO BERNINI
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - MS017018A
Documento eletrônico VDA54619911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 36ce125a-756e-4d81-9120-80ba2d55b68b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 36ce125a-756e-4d81-9120-80ba2d55b68b